Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (RITUXIMABE). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Rituximabe à parte autora.
2. O ente público sustenta a impossibilidade de fornecimento do fármaco, por ausência de incorporação ao SUS, pareceres técnicos desfavoráveis e existência de alternativas terapêuticas disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a condenação ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mesmo diante de parecer técnico desfavorável e ausência de evidência científica de superioridade terapêutica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame do caso deve considerar as circunstâncias concretas, não se limitando à análise abstrata dos critérios fixados pelos precedentes vinculantes.
5. O NATJUS, embora tenha reiterado conclusão formalmente desfavorável, reconheceu a legitimidade da escolha terapêutica diante das limitações funcionais da paciente e da dificuldade de acesso a tratamentos mensais disponíveis no SUS.
6. A controvérsia envolve a viabilidade prática do tratamento, e não apenas a preferência médica, justificando solução excepcional.
7. A tutela provisória foi confirmada por órgão colegiado após análise das notas técnicas e dos parâmetros jurisprudenciais, tendo havido início do tratamento.
8. A sentença limitou o fornecimento ao prazo de 1 ano e condicionou eventual continuidade à reavaliação médica e técnica, o que afasta a imposição de obrigação irrestrita ao ente público.
9. O medicamento possui registro na ANVISA, e há precedentes do tribunal que admitem seu fornecimento com base em evidência científica.
10. Não há comando na sentença incompatível com a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).
11. Ausente demonstração de erro ou ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível, em caráter excepcional, manter o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando as circunstâncias concretas evidenciam a inviabilidade prática das alternativas disponíveis e a continuidade do tratamento já iniciado.
2. A tutela provisória confirmada por decisão colegiada pode ser considerada na formação do juízo de mérito, especialmente quando o tratamento foi efetivamente iniciado e submetido a controle técnico.
3. A limitação temporal da medida e a submissão a reavaliação técnica afastam a imposição de obrigação irrestrita ao ente público.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 6 e 1.234; STJ, Tema 106;
TJDFT, Acórdão 2088453, 0711330-07.2025.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 19.02.2026.